Tribunal: TJDFT
Processo: 0738127-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS HEREDITÁRIOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO.
I. Os direitos hereditários do executado originados da morte de seu genitor (“direito à sucessão aberta”) podem ser penhorados, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791 do Código Civil, e do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de constrição de quinhão hereditário, não há que se cogitar de impenhorabilidade de bem de família, sobretudo quando se trata de execução que tem por objeto crédito de natureza alimentícia e não há prova de que a viúva meeira utiliza o imóvel que compõe herança como moradia.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.